Tribunal: TJDFT
Processo: 0029555-96.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declarou a prescrição intercorrente da execução de título extrajudicial proposta pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve ou não a prescrição intercorrente quinquenal, prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do CC, após o término do prazo de suspensão da execução pela ausência de localização de bens penhoráveis de devedor, nos termos do art. 921, III e §§ do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente deve seguir o mesmo prazo da prescrição ordinária, nos termos do art. 206-A do CC/2002 e da Súmula 150 do STF.
4. Nos termos do art. 921, III e § 4o, do CPC, o prazo prescricional intercorrente começa a correr após o término do período de suspensão de 1 ano determinado quando não localizados bens penhoráveis do devedor.
5. Meros requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.
6. No caso concreto, a execução foi ajuizada em 2014, foi suspensa por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, em 2018, e não houve constrição útil nos seis anos subsequentes. Assim, correta a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. Findo o prazo da suspensão do processo em razão da ausência de bens do devedor, se inicia automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, o qual somente poderá ser interrompido pela ocorrência de medida executiva efetiva de constrição patrimonial do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o a 4o-A, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (LUG), art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976703, 0702785-65.2018.8.07.0009, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025; TJDFT, Acórdão 1726208, 0029530-71.2014.8.07.0007, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 06.07.2023, DJe 19.07.2023; TJDFT, Acórdão 2013058, 0017892-98.2010.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.06.2025, DJe 09.07.2025; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19.03.2015, DJe 25.03.2015.